Tribunal: STF
Processo: MS 39959
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Egle Regina da Silva Siqueira, em causa própria, formalizou mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).



    Segundo narra, inscreveu-se no 2º Exame Nacional da Magistratura (ENAM/2024), realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), com provas aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



    Informa que o edital do concurso previa um cronograma, o qual indicava que o prazo final para inscrições seria o dia 18 de agosto de 2024, às 17:00 horas. Assevera que realizou sua inscrição dentro do prazo estipulado.



    Menciona que, em seguida, ao acessar o portal eletrônico do TJSP para preencher a Autodeclaração Étnico-racial, constatou que as inscrições para a emissão dessa declaração haviam sido encerradas em 9 de agosto de 2024, portanto, antes do termo final das inscrições do concurso.



    Alega que Tal ato viola seu direito líquido e certo de participar do certame, bem como o princípio da isonomia. Além disso, sustenta que apenas o Tribunal de Justiça de São Paulo não respeitou “o cronograma do provedor do concurso”, infringindo o princípio da vinculação ao edital.



     



    Ao final, rquer:



1) Que seja determinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo o aceite da inscrição da IMPETRANTE no exame de AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL; 



[...]



5) Ao final, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para DETERMINAR ao IMPETRADO à inscrição da IMPETRANTE no exame de AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL, bem como seja determinada à banca examinadora a aceitar o documento de validação no tempo que for concedido pelo IMPETRADO.  



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que esta ação mandamental não pode ter seguimento.



     Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada no Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º) .



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente